Tribunal: TJSP
Processo: 0514503-98.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Multa – Vencimentos em 30.05.1997, 07.01.2001 e 04.09.2006 – Ação ajuizada em dezembro de 2008 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os vencimentos em 30.05.1997 e 07.01.2001 – Sentença reformada em parte para afastar a prescrição do vencimento em 04.09.2006, e determinar o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que a

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Multa – Vencimentos em 30.05.1997, 07.01.2001 e 04.09.2006 – Ação ajuizada em dezembro de 2008 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os vencimentos em 30.05.1997 e 07.01.2001 – Sentença reformada em parte para afastar a prescrição do vencimento em 04.09.2006, e determinar o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que a demora na tramitação do feito se deu exclusivamente pelos mecanismos do Poder Judiciário - Aplicação do entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Recurso provido em parte.